Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716201-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RIBEIRO BARRETO AGRAVADO: JOSE VIEIRA BARRETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Douglas Ribeiro Barreto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, afastando a tese de nulidade da citação (autos no 0728470-82.2024.8.07.0003, ID no 230632116). 2. Preparo recolhido (ID no 71658953). 3. Apesar de assinalado na autuação que há pedido de liminar, o agravante limitou-se a pleitear genericamente “a concessão de efeito suspensivo”, sem apresentar os fundamentos fáticos-jurídicos sobre os requisitos necessários para a sua concessão, o que impede a sua análise. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO